Tribunal: TJSP
Processo: 2206615-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que acolheu cálculo apresentado pela devedora. Irresignação da credora, que pleiteia que a multa incida sobre o montante em aberto a partir do primeiro inadimplemento. Descabimento. Multa que deve incidir sobre os valores remanescentes no momento em que promovido o cumprimento de sentença, nos termos do acordo firmado entre as

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que acolheu cálculo apresentado pela devedora. Irresignação da credora, que pleiteia que a multa incida sobre o montante em aberto a partir do primeiro inadimplemento. Descabimento. Multa que deve incidir sobre os valores remanescentes no momento em que promovido o cumprimento de sentença, nos termos do acordo firmado entre as partes. Impossibilidade de a multa incidir sobre valores já pagos. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (V. 35102).